Tribunal: TJMT
Processo: 0029821-84.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0029821-84.2016.8.11.0041
Recorrente: MAV Comércio e Transportes Ltda. – ME
Recorrido: Randon Administradora De Consórcios
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MAV Comércio e Transportes Ltda. – ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 116809968):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – GARANTIA FIDUCIÁRIA - APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA FIDUCIANTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE PROCESSUAL SUBSISTENTE – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMETE AO PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 49, §3o, DA LEI No 11.101/2005 – RECURSO PROVIDO.
A norma insculpida no §3o do artigo 49 da Lei no 11.101/2005 é enfática ao estabelecer que os créditos, garantidos por alienação fiduciária em garantia, não estarão submetidos ao procedimento recuperacional.
Nesse contexto, a novação acarretada pela aprovação do plano de recuperação não alcança os créditos garantidos mediante alienação fiduciária, de modo que não há que se cogitar da falta de interesse de agir do credor fiduciante”. (N.U 0029821-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 120845492.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta pela Randon Administradora de Consórcios Ltda., em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face da empresa MAV Comércio e Transportes Ltda. - ME., com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a aprovação do plano de recuperação judicial. Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
A câmara julgadora deu provimento ao apelo para reformar a sentença impugnada e restabelecer o prosseguimento da ação de busca e apreensão. (id 116809968 - Pág. 6/7)
A parte recorrente alega violação aos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “não foram observados a essencialidade dos bens, reconhecidos na Ação de Recuperação Judicial pelo Juízo Universal, visto que os bens são utilizado diariamente na manutenção da atividade empresarial da Recorrente e ainda, será utilizado para o cumprimento de seu Plano de Recuperação Judicial, visto que foi devidamente arrolado no Laudo de Ativos da Recorrente”.
Afirma que “é medida que se impõe A MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS EM POSSE DA RECORRENTE E RECEBIMENTO DO CRÉDITO POR MEIO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO E HOMOLOGADO, porque sem eles, a empresa não consegue angariar fundos para cumprir fielmente as obrigações assumidas no Plano de Recuperação Judicial apresentado, pois, a retirada dos veículos certamente levará à rescisão de contratos com clientes da devedora e, consequentemente, diminuição de sua renda”.
Suscita afronta ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Recurso tempestivo (id 123776991) e preparado (id 123754479).
Na decisão id 124563674, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Contrarrazões no id 127757699.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a parte recorrente alega ter havido ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, porquanto o órgão fracionário teria incorrido em omissão ao deixar de analisar a arguição de que “os veículos, possuem o caráter essencial para manutenção a atividade empresarial da Recorrente, pois foram considerados na elaboração desse plano como fonte de geração de receitas, corroborando para a realização de um fluxo de caixa capaz de dar à Recorrente condições de exercer suas atividades, mediante o pagamento dos custos mensais, e de quitar os créditos previstos no plano de recuperação judicial aprovado”.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre a alegada essencialidade dos bens da parte recorrente, a qual foi devidamente suscitada nos embargos de declaração.
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça